Tribunal: TJSP
Processo: 2240547-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – 1) PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada nos requisitos do artigo 312, Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada pela Covid-19 não

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – 1) PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada nos requisitos do artigo 312, Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada pela Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240547-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MUNIR
AHMAD HUSSEIN AWADA, Impetrantes CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR
e PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA, é impetrado MMJD DE FORO PLANTÃO
DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240547-69.2020.8.26.0000 -Voto no 54.540
2
HABEAS CORPUS No 2240547-69.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO DIPO 4
IMPETRANTES: CELSO EURÍPEDES SILVA JUNIOR E OUTROS
PACIENTE: MUNIR AHMAD HUSSEIN AWADA
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO 1) PRISÃO
PREVENTIVA
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
PRISÃO
CAUTELAR INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente
embasada nos requisitos do artigo 312, Código de Processo
Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade
delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR NÃO CABIMENTO.
A situação excepcional de pandemia causada pela Covid-19
não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de
contágio. ORDEM DENEGADA.
V O T O No 54.540
O advogado Celso Eurípedes Silva Junior (e outros)
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Munir Ahmad Hussein Awada, alegando constrangimento ilegal por ato do MM.
Juiz de Direito do Dipo 4, comarca da Capital/SP, que converteu a prisão em
flagrante em preventiva.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante
por infração, em tese, ao artigo 157, § 2o, inciso II e V, e § 2o-A, inciso I, por
duas vezes, na forma do artigo 70, c.c. o artigo 158, § 1o, c.c. o artigo 29, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal. Sustenta que a r. decisão combatida
carece de fundamentação idônea, eis que baseada apenas na gravidade abstrata
do delito. Afirma que o paciente é primário e preenche os requisitos legais para
responder ao processo em liberdade. Acena com a possibilidade de
desclassificação da imputação para crime de receptação. Tece comentários sobre
a desnecessidade da prisão cautelar, temerária em razão da precária situação dos
presídios e da pandemia decorrente da Covid-19. Acrescenta que possui esposa
gestante, bem como é o único responsável pelo genitor, de 70 anos de idade e
acometido de doença grave. Requer a concessão da ordem, deferindo-lhe a prisão
domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 91/92) e prestadas as informações
pela autoridade coatora (fls. 95/98), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 101/103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240547-69.2020.8.26.0000 -Voto no 54.540
3
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem deve ser denegada.
Descreve a denúncia que, no dia 5 de outubro de 2020,
por volta de 5h45min., nas proximidades do Atacadista Akki, situado na Avenida
Atlântica no 707, Socorro, nesta Capital/SP, Munir Ahmad Hussein Awada,
previamente ajustado com três indivíduos não identificados, subtraiu, para todos,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade da vítima, o caminhão MAN/TGX, placas IYS1245, carregado com carga
de leite, avaliada em aproximadamente R$ 60.00,00, pertencente à empresa vítima
TW Transporte e Logística Ltda, bem como uma geladeira e um celular de Tarciano
Cereza, que foi constrangido, ainda, a fornecer a senha de seu cartão bancário.
Segundo o apurado, enquanto o ajudante José desceu do
veículo para fazer a entrega, um dos agentes não identificado, usando um boné e
uma máscara, anunciou o roubo a Tarciano, exigindo que ele descesse do
caminhão e entrasse em outro veículo, conduzido por um outro agente não
identificado. Em seguida, deixaram o local. Ao retornar para o caminhão, José viu o
denunciado ao lado do caminhão falando ao celular e, em seguida começou a
desengatar as mangueiras da carreta, ocasião em que um outro indivíduo não
identificado entrou no veículo pelo lado do motorista. José acionou a polícia. Em
diligências, policiais militares avistaram o caminhão parado no trânsito na Avenida
Dona Belmira Marin e realizaram a abordagem. Indagado sobre o caminhão, o
acusado afirmou que receberia a quantia de R$ 500,00 para conduzi-lo até o
Shopping SP Market. Nesse ínterim, a vítima Tarciano permaneceu sob poder dos
demais agentes por aproximadamente uma hora e meia. A carreta com a carga foi
encontrada abandonada em um terreno; o celular e a geladeira de Tarciano não
foram recuperados. José reconheceu o denunciado como o agente que estava
próximo ao caminhão, retirando as mangueiras da carreta.
Desnecessário dizer que os autos descrevem crime grave,
evidenciando a periculosidade e ousadia do paciente pelo modus operandi
empregado.
A douta autoridade impetrada observou que a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240547-69.2020.8.26.0000 -Voto no 54.540
4
delitiva do acusado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que
praticou delito de roubo a caminhão, em concurso de pelo menos três agentes,
com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade do ofendido, que foi
mantido sob poder dos agentes por cerca de duas horas, onde permaneceu sob
ameaças e com exigência ainda de que entregasse seu cartão bancário e
respectiva senha. Ademais, o crime foi praticado mediante divisão de tarefas entre
os agentes, incumbindo ao acusado transportar o veículo após o arrebatamento da
vítima; e mesmo após a sua prisão em flagrante, a vítima continuava desaparecida,
o que acresce reprovabilidade à sua conduta delitiva e demonstra o perigo gerado
por seu estado de liberdade.
Ora, como é sabido, delitos praticados com violência ou
grave ameaça à pessoa, não raro com emprego de arma de fogo e em concurso de
agentes, demonstram que o agente que o pratica é dotado de periculosidade e
deturpação de personalidade, caracteres que não se coadunam com a
tranquilidade social.
Nesse passo, seus autores podem colocar em risco a vida
dos cidadãos ordeiros, e, principalmente a vítima, que com toda certeza sentir-se-á
intimidada com a possibilidade de retaliação ou coação no curso do processo, o
que prejudicaria a instrução criminal.
Assim, não há como se tratar com benevolência pessoas
aparentemente envolvidas nestes delitos, principalmente quando subsistem fortes
indícios em seu desfavor e tudo ainda mostra conveniente para a manutenção da
ordem pública.
Desta forma, somente a prisão pode evitar a reiteração
delituosa, visto que, em liberdade, o paciente certamente encontrará estímulos
para delinquir, amparado pela sensação de impunidade.
Decorre daí a importância de se acautelar o meio social e
demonstrar a credibilidade da justiça ante as circunstâncias do delito praticado.
Demais disso, vítima e testemunhas certamente se sentirão desprotegidas e
receosas com eventual liberdade do acusado.
Aliás, transcreve-se nota do ilustre jurista Júlio Fabbrini
Mirabete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240547-69.2020.8.26.0000 -Voto no 54.540
5
A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do
meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito,
por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a
conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem
provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal Interpretado 6a
Edição Edição Atlas, 1999 São Paulo página 414).
Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se
suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas
características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a
indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública,
considerando-se, sobretudo, o modus operandi dos delitos. Precedentes. 2.
Conforme salientou o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, o
Recorrente, apesar de primário, em tese, praticou do crime de roubo em concurso
com adolescente, o que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça demonstra concretamente a especial gravidade da conduta e a
periculosidade do réu. 3. Recurso desprovido (STJ, RHC 45249/MG, 5a Turma,
Relatora Ministra Laurita Vaz, j. 20.03.2014).
Portanto, considerando a gravidade concreta do delito
atribuído ao paciente, cuja denúncia já foi recebida, indispensável a manutenção da
prisão preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução
criminal e eventual aplicação da lei penal, de forma que não há qualquer
incompatibilidade entre a prisão de natureza cautelar e o princípio da presunção de
inocência.
De outro lado, anote-se que a situação de pandemia
causada pelo surgimento da Covid-19 não autoriza, por si só, a concessão
automática da prisão domiciliar a todos aqueles que se encontram presos.
As normativas editadas a respeito não possuem caráter
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de o paciente
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a
concessão do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240547-69.2020.8.26.0000 -Voto no 54.540
6
menor na prisão do que na sociedade diante da limitação de convívio social.
A Defesa não apresentou comprovação inequívoca da
atual situação da saúde do paciente, nem tampouco a impossibilidade de receber
eventual tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.
Importante mencionar que a mera expectativa de risco de
contágio não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o sistema
prisional conta com meios para prevenção da enfermidade.
Neste sentido se manifestou o colendo Superior Tribunal
de Justiça:
Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição
da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao
que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual,
não houve a demonstração de tais pressupostos (Habeas Corpus no 570082/PR
(2020/0078108-3), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicação 2882 de
02/04/2020).
Demais disso, é sabido que as unidades prisionais
reforçaram medidas preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de
limpeza dos espaços de circulação e permanência dos detentos, bem como
higienização das estruturas dos estabelecimentos prisionais.
E, conforme bem observado pelo ilustre Parquet nos autos
do habeas corpus no 0013574-95.2020.8.26.0000, a sociedade já está em risco na
área da saúde pública em razão da pandemia. Mostra-se desarrazoado e até
teratológico que seja exposta a risco ainda maior (de segurança pública), com a
soltura de pessoas encarceradas justamente porque representam risco à ordem
pública. Ora, seria verdadeiro contrassenso que diante do risco à ordem pública
causado pela pandemia, a solução das autoridades seja justamente liberar pessoas
que causam risco ao convívio social, duplicando o risco da sociedade em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240547-69.2020.8.26.0000 -Voto no 54.540
7
Por estas razões, diante da ausência de justificativa
concreta do perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela
imposta ao cidadão comum, ou, ainda, de comprovação que o paciente não teria
eventual atendimento na unidade prisional em que se encontra, não há como se
conceder qualquer benefício nesta estreita via do habeas corpus.
Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma
que se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se
inadmissível a impetração.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator